Tribunal: TJBA
Processo: 8058461-08.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058461-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: KAREN ANDRADE LOPES e outros (2) Advogado(s): ELIZEU ROCHA BINAS, KAREN ANDRADE LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA UNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITANHEM/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente que se encontra preso cautelarmente desde 31/10/2023, com denúncia oferecida e recebida, sendo acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, pois teria abusado sexualmente de uma menor de 06 anos de idade, beijando-lhe a boca e a genitália, onde também passou o dedo. 2. A segregação cautelar do Paciente revelou-se, num primeiro momento, devidamente justificada, devido não só à gravidade concreta do crime em tese praticado (estupro de vulnerável), mas, também, em função da necessidade de se preservar a colheita de provas, com a oitiva da vítima, menor de 06 anos de idade, com quem o Paciente teria proximidade, tendo a genitora da menor declarado que “o tio NILTON tem muito acesso à casa da família”. 3. É certo que, para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual condenatório, após a devida instrução processual, sendo que, apresentando a vítima relato sólido acerca da prática delitiva, plenamente possível a segregação cautelar. 4. Nesse sentido, a menor E.O.D.R., nascida em 16/12/2016, relatou à sua genitora que o Paciente a havia abusado, constando do seu depoimento em sede policial: “(...) Que a depoente foi para o quarto do casal e viu E. se banhando; que logo percebeu que o rosto da filha estava bastante avermelhado; que perguntou para E. quem teria ido na casa; que a menina respondeu que foi o tio NILTON; que analisando o corpo da filha percebeu que a genitália também estava avermelhada; que perguntou à filha o que tinha acontecido até que E. revelou que o tio Nilton havia beijado a boca e a ́leleca` dela, além de ter passado o dedo; que ainda perguntou à filha se o tio NILTON havia passado o ́pintinho` nela, mas ela disse que não; que E. disse à depoente que o Tio NILTON a mandou não falar nada com ninguém e ficar quietinha;(...)” 5. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 6. Ressalto, ademais, que a presença de condições pessoais favoráveis ao Paciente não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 7. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058461-08.2023.8.05.0000, impetrado por KÁREN ANDRADE LOPES e ELIZEU ROCHA BINAS, em favor de NILTON VIANA OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itanhém – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator.